Tribunal: STF
Processo: HC 226996
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 807.934.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo 05 (cinco) meses, pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para “reduzir o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 02 meses e 21 dias, mantendo-se, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos”.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na dosimetria da pena.



    Aduz que “o paciente era merecedor de sua total absolvição e, na pior das hipóteses, outra reprimenda bem inferior àquela que lhe foi aplicada e o próprio regime inicial de cumprimento de pena”.



    Argumenta que “a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que justifique a não aplicação do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal no que diz respeito a fixação do regime de cumprimento de pena”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Requer-se assim aos CULTOS MINISTROS e independentemente das informações da autoridade impetrada, conforme o artigo 660, § 2º do atual Código de Processo Penal; ou após solicitadas estas, que lhes sejam concedidas a necessária ordem de ‘HABEAS CORPUS’, PREVENTIVO em caráter LIMINAR, inclusive de OFÍCIO, em favor do Paciente GEOVANI DE FARIAS LIMA, para o fim de ter o mesmo a salvaguarda de sua LIBERDADE através de SALVO-CONDUTO, POR PRIMEIRO, assim, mantendo o Paciente em liberdade de FORMA LIMINAR, até o julgamento do MÉRITO deste HABEAS CORPUS! 



    E, NO MÉRITO, por óbvio, pela a clara ABSOLVIÇÃO do Paciente GEOVANI DE FARIAS LIMA! 



    Ainda, no mérito, NÃO SE ENTENDENDO pela TOTAL ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE, então, que seja modificada NÃO APENAS A PENA LHE APLICADA, como também o próprio regime de pena para início de cumprimento da reprimenda, da mesma forma NO QUE TANGE A SUA SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO!



    ASSIM, DIANTE DE TODOS OS MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS, A CONCESSÃO DO REGIME ABERTO A SUA PESSOA! 



    ENFIM, não devemos esquecer também, os prejuízos ocasionados ao mesmo, também conforme apresentado alhures!”  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O pedido é cognoscível apenas em parte e, nessa extensão, não comporta acolhimento. 



    Conforme relatado acima, neste writ, a Defesa alega, em suma, que: (a) o Paciente deve ser absolvido, pois a condenação estaria amparada em violação domiciliar não respaldada por fundadas razões; (b) o Réu não seria reincidente; (c) a reincidência, por si só, não fundamentaria, adequadamente, o agravamento do regime inicial e (d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito seria cabível em favor do Paciente. 



    As teses referidas nos itens 'a' e 'b' não são passíveis de conhecimento. É que ao julgar o apelo defensivo, a Corte local não se manifestou sobre a suposta violação ilegal do domicílio dos genitores do Réu, tampouco sobre a primariedade do Réu – não se analisou a possível consumação do período depurador (art. 64, inciso I, do Código Penal), tampouco a aplicabilidade da teoria do direito ao esquecimento. Ao que parece, tais questões também não foram arguidas nas razões de apelação e nem mesmo suscitadas em embargos declaratórios (fl. 52). 



    Assim, não havendo prévia manifestação do Colegiado regional, mostra-se incabível o exame de tais matérias, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Vale salientar que, conforme remansosa jurisprudência deste Sodalício, ‘até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte’ (AgRg no HC n. 643.018/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022; sem grifos no original). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 721.270/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022; AgRg no HC n. 680.616/ES, relator Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF/1ª Região –, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021 e AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022. 



    De outro vértice, as teses consignadas nos itens 'c' e 'd' carecem de plausibilidade jurídica. Ressalto que, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve ser observado o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, ou seja, sopesam-se o quantum de pena, eventual reincidência do Condenado, bem como a valoração atribuída às circunstâncias judiciais. 



    Ao condenar o Réu como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o Juízo Sentenciante consignou, no que interessa ao julgamento deste feito, que: ‘[e]m razão da reincidência do réu, inclusive por delito de trânsito, e a circunstância judicial desfavorável, fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena. Pelo mesmo motivo e em virtude da medida não ser socialmente recomendável, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspender sua execução’ (fl. 92). 



    Como se vê do excerto acima transcrito, é nítida a ausência de constrangimento ilegal. Com efeito, destacou a Corte local que o Réu até mesmo foi beneficiado com a aplicação do regime inicial intermediário, pois o Enunciado n. 269 da Súmula desta Corte prescreve ser ‘admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’. No caso, além da reincidência, há também circunstância judicial desfavorável. 



    Assim, existem dois fundamentos que, autonomamente, justificariam o agravamento do regime, quais sejam, a reincidência e a vetorial desabonada. 



    Diferentemente do que sustenta a zelosa Defesa, a reincidência afigura-se como óbice legal ao estabelecimento do modo mais benéfico de desconto da pena, conforme preceitua a norma do art. 33, § 2.º, alínea a, do Código Penal, que faculta a imposição do regime aberto apenas ao ‘condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos’. 



    A propósito, com igual conclusão, colaciono os seguintes julgados:



    [...]



    Do mesmo modo, consoante jurisprudência desta Corte, ‘[é] legítima a fixação de regime inicial semiaberto a réu condenado à pena inferior a 4 anos, se a pena-base ficou acima do mínimo legal’ (AgRg no HC 590.997/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020; sem grifos no original). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.943.490/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador convocado do TRF 1.ª Região – Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; AgRg no AREsp n. 1.766.615/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 AgRg no HC n. 620.699/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020 e AgRg no REsp n. 1.939.972/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021, v.g. 



    Por fim, sendo o Réu reincidente e havendo circunstância judicial desfavorável, mostra-se mesmo incabível a aplicação do instituto positivado no art. 44 (no caso, incisos II e III) do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.821.748/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 6/10/2022; AgRg no HC n. 608.666/RJ, relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020 e AgRg no REsp 1943490/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região – Sexta Turma, Julgado em 07/12/2021, DJE 13/12/2021, v. g.). 



    Confiram-se ainda os seguintes julgados desta Corte, mutatis mutandis:



    [...]



    Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, do pedido e, NESSA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.”  



    Na hipótese sub examine, em relação à dosimetria da pena e ao pleito de absolvição do paciente, verifico que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre os temas. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    De outro lado, no que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, verifico que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “no caso, além da reincidência, há também circunstância judicial desfavorável. Assim, existem dois fundamentos que, autonomamente, justificariam o agravamento do regime”.



    Destarte, impende considerar que, in casu, não se olvidou do enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual assim dispõe:  



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Deveras, vale ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, mercê da reincidência e da existência de circunstâncias judicias valoradas negativamente. Nessa linha, in verbis:  



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL E 24-A DA LEI Nº 11.340/06. PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 387, § 2º, DO CPP. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. DETRAÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto. Precedentes: HC 158.659- ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJ e de 16/11/2018; HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ e de 28/11/2018; RHC 138.936, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 20/3/2018 . 2. Compete ao juízo da execução decidir sobre detração penal. Precedentes: HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ e de 19/2/2019; HC 119.004, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ e de 25/11/2015 . 3. In casu , o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei nº 11.340/06. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 1º/07/2015. 8. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 220.838-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. A circunstância especial de o agente ser multirreincidente, incluindo crime da mesma natureza, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 3. Conforme já decidiu esta CORTE, “surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto” (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.018-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022)  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência caracterizam, considerada a imposição de pena não superior a 4 anos, justificativa idônea para a imposição de regime semiaberto. 2. Presente motivação idônea, justifica-se o afastamento da substituição da pena aplicada por restritivas de direitos. 3. O conhecimento originário, pelo Supremo, de pedido não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo caracterizaria dupla supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido. (HC 212.558-AgR, Segunda Turma Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022)  



    Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido. (HC 201.878-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 203.290-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/10/2021)  



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Por fim, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente